Tribunal: TJPA
Processo: 0000343-88.1995.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000343-88.1995.8.14.0039

APELANTE: BANCO ECONOMICO S. A. EM LIQUIDACAO

APELADO: ROSARIE ALVES TRINDADE DE AZEVEDO, GRAPIUNA INDUSTRIA MADEIREIRA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso do banco para anular a sentença que havia reconhecido a prescrição intercorrente. Os embargantes alegam a existência de (a) contradição, pela ausência de julgamento conjunto com apelação em embargos à execução conexos, e (b) omissão e contradição, por supostamente o acórdão não ter enfrentado o fundamento da prescrição com base no CPC/73 e na inércia do credor por mais de 16 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de julgamento conjunto do recurso com apelação interposta em processo conexo (embargos à execução) configura contradição no acórdão embargado; e (ii) saber se o acórdão foi omisso ou contraditório ao afastar a prescrição intercorrente com base na sua inaplicabilidade à fase de conhecimento e na ausência de desídia exclusiva do credor, em vez de analisar a tese de inércia por 16 anos sob a ótica do CPC/73.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna ao julgado, existente entre seus próprios fundamentos e a conclusão, não se configurando por eventual divergência com decisões proferidas em outros processos. Ademais, a apelação no feito conexo não foi conhecida por deserção, inexistindo decisão de mérito conflitante.

Inexiste omissão ou contradição quando o acórdão embargado enfrenta a matéria de forma clara e fundamentada, assentando que a prescrição intercorrente não incide na fase de conhecimento da busca e apreensão e que a paralisação do feito não decorreu de desídia exclusiva do credor. A pretensão de reanálise do mérito sob a ótica mais favorável à parte não se amolda às hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a interna ao julgado, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, não se configurando por suposta divergência com a solução adotada em outro processo. 2. Inexistindo os vícios do art. 1.022 do CPC, a pretensão de reexame da matéria de mérito, com o objetivo de alterar o resultado do julgamento, é incabível na via dos embargos de declaração.”

________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1608004/SP; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1777765/MG.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 1ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, com início em 27 de janeiro e término em 03 de fevereiro de 2026, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador Cesar Bechara Nader Mattar Junior.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Cesar Bechara Nader Mattar Junior , Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAGOMINAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000343-88.1995.8.14.0039

EMBARGANTES: ARTHUR HENRIQUE ALVES TRINDADE, NOVA VIDA INDUSTRIA MADEIREIRA LTDA e ROSARIE

ALVES TRINDADE DE AZEVEDO

EMBARGADO: BANCO ECONOMICO S.A.

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE
Id. Num. 30026313

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ARTHUR HENRIQUE ALVES TRINDADE, NOVA VIDA INDUSTRIA MADEIREIRA LTDA e ROSARIE ALVES TRINDADE DE AZEVEDO
em face do V. Acórdão de
Id. Num. 30026313
que
CONHECEU E DEU PROVIMENTO
ao recurso de
BANCO ECONOMICO S.A.,
para anular a sentença recorrida.

Transcrevo a ementa do acordão guerreado:

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE NA FASE DE CONHECIMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Banco Econômico S/A contra sentença proferida nos autos de ação de busca e apreensão, posteriormente convertida em ação de execução, que extinguiu o feito em razão da prescrição intercorrente. Sustenta o apelante a nulidade da sentença e a inexistência dos requisitos para reconhecimento da prescrição intercorrente, notadamente por ausência de desídia do exequente e pela conduta obstrutiva da parte executada, bem como a impossibilidade de aplicação da prescrição intercorrente na fase de conhecimento da ação de busca e apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prescrição intercorrente foi corretamente reconhecida antes da conversão da ação de busca e apreensão em execução; (ii) saber se houve, no curso do processo, inércia imputável exclusivamente ao exequente, capaz de configurar o requisito subjetivo necessário ao reconhecimento da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente não incide na fase de conhecimento da ação de busca e apreensão, sendo instituto restrito à fase executiva do processo.

4. A paralisação do processo, no período invocado pela sentença, decorreu de conduta da parte executada, que manteve os autos em carga por mais de oito anos, impossibilitando o exequente de impulsionar o feito.

5. Ausente o requisito subjetivo da desídia do exequente, não há falar em configuração da prescrição intercorrente, impondo-se o afastamento do reconhecimento judicial realizado na sentença.

6. A contagem do prazo da prescrição intercorrente somente se inicia após a conversão da ação de busca e apreensão em execução, o que no presente caso ocorreu em 2017, não havendo transcorrido o lapso temporal legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e provida para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução no juízo de origem.

Tese de julgamento
: 1. "A prescrição intercorrente não se aplica à fase de conhecimento da ação de busca e apreensão." 2. "A configuração da prescrição intercorrente exige a demonstração inequívoca de inércia imputável exclusivamente ao exequente, não se admitindo sua aplicação quando a paralisação do processo decorre de conduta obstrutiva da parte executada."

________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III; 487, II; 921; 924; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, Apelação Cível nº 5670969-18.2023.8.09.0051; TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 1028351-80.2023.8.11.0000; TJ-PA, Apelação Cível nº 0002649-62.2015.8.14.0028
.

Em suas razões recursais (
Id. Num. 30357490
), os Embargantes sustém a existência de
omissão
e
contradições
no Acordão guerreado, a justificar a oposição dos aclaratórios.

Os Embargantes sustentam, em síntese, a existência dos seguintes vícios no julgado:

a)
Contradição
, decorrente da ausência de julgamento conjunto deste recurso com a Apelação Cível interposta nos autos dos Embargos à Execução nº 0000270-76.2019.8.14.0039, o que teria gerado decisões conflitantes, uma vez que os recursos foram julgados em datas distintas e com resultados diversos.

b)
Omissão e Contradição
, ao argumento de que o Acórdão não teria enfrentado o real fundamento da sentença de piso, qual seja, a ocorrência de prescrição com base nas regras do CPC/73 e na Súmula 150 do STF, decorrente da inércia do credor por mais de 16 anos. Alega que a decisão embargada se equivocou ao afastar a prescrição com base na "conduta obstrutiva" da devedora, que teria durado 8 anos, ignorando o período restante de paralisação imputável ao credor.

Assim, visando sejam supridos os ventilados vícios, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios.

Contrarrazões, cfe. o
Id. Num. 30646170
, pugnando pela rejeição dos embargos, por entender que não existem os vícios apontados e que a Embargante busca, em verdade, a rediscussão do mérito da causa.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Adianto não assistir razão à parte embargante. Vejamos:

1. DA ALEGADA CONTRADIÇÃO PELA AUSÊNCIA DE JULGAMENTO CONJUNTO

Os Embargantes apontam contradição no fato de este recurso não ter sido julgado em conjunto com a apelação interposta nos Embargos à Execução nº 0000270-76.2019.8.14.0039.

A contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e/ou conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados. A propósito o C. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Agravo Regimental recebido como embargos de declaração em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. 2. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não é compatível com o recurso protocolado. 2
. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado. 3. Embargos declaratórios rejeitados.
(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1608004 SP 2019/0318556-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, são admitidos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão e erro material na decisão 2. O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, "não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ". (EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/08/2015, DJe 14/08/2015). 3 . Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1777765 MG 2020/0274335-9, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 22/11/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2021)

Logo, ao revés do sustentado pela parte Embargante, a decisão em questão não traz qualquer contradição em sua fundamentação e/ou parte dispositiva, pelo que
a alegação de suposta divergência entre a decisão recorrida e o entendimento da parte não configura contradição para os fins do art. 1.022, do CPC
.

Ademais, como bem ressaltou o Embargado e se extrai dos autos, o recurso de apelação nos embargos à execução conexos não foi conhecido por esta Turma em razão da deserção, ou seja, por ausência de pressuposto de admissibilidade recursal. Inexistiu, portanto, julgamento de mérito naquele feito que pudesse gerar qualquer conflito com a decisão de mérito proferida neste Acórdão.

Não há, portanto, qualquer contradição a ser sanada neste ponto.

2. DA SUPOSTA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO AOS FUNDAMENTOS DA PRESCRIÇÃO

Os Embargantes alegam que o Acórdão foi omisso e contraditório ao não analisar a prescrição sob a ótica do CPC/73 e da inércia de 16 anos do credor, focando indevidamente na "conduta obstrutiva" da devedora.

Sem razão a parte Embargante.

O Acórdão enfrentou de forma clara e exaustiva a controvérsia sobre a prescrição intercorrente, assentando-se em dois fundamentos centrais e autônomos, os quais rechaçam a tese ora renovada:

Primeiro
, o julgado estabeleceu que a prescrição intercorrente é um instituto aplicável estritamente à fase executiva, não incidindo na fase de conhecimento da ação de busca e apreensão. Conforme constou expressamente no voto condutor:

(...)
II – DA IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM SEDE DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO

Outro fundamento impeditivo ao reconhecimento da prescrição intercorrente nos presentes autos diz respeito à própria natureza jurídica da ação que deu origem ao feito executivo ora examinado, qual seja, ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969.

Conforme amplamente consolidado na doutrina e na jurisprudência, a prescrição intercorrente é instituto estritamente aplicável à fase executiva dos processos judiciais, seja na execução autônoma, seja no cumprimento de sentença, não alcançando as fases de conhecimento ou os procedimentos especiais, como é o caso da ação de busca e apreensão.

(...)

No caso dos autos,
somente em 2017 o Banco Econômico S/A requereu a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução
, com fulcro no artigo 4º do Decreto-Lei nº 911/1969, sendo o pedido devidamente deferido e transitado em julgado, sem oposição pelas partes
(ID 21728904 - Pág. 1)
. Antes desse momento processual, a demanda tramitava exclusivamente sob o rito especial da busca e apreensão, de natureza eminentemente cognitiva e com regime jurídico incompatível com a prescrição intercorrente.

Contudo, a sentença recorrida fixou como termo inicial da prescrição intercorrente a data da citação dos réus em 06 de março de 1997, ou seja, quando o processo ainda se encontrava integralmente na fase de conhecimento (ID 21728904 - Pág. 4).
Este entendimento afronta os princípios processuais da legalidade, da boa-fé objetiva e da segurança jurídica, uma vez que aplica indevidamente um instituto próprio da execução a uma fase processual que, por sua própria estrutura e finalidade, não admite a incidência da prescrição intercorrente
.

Ressalta-se que, antes da conversão da ação em execução, o máximo que poderia ser cogitado seria a hipótese de abandono da causa, nos moldes do artigo 485, inciso III, do CPC, mas jamais a prescrição intercorrente, cuja teleologia e pressupostos não se fazem presentes durante a fase cognitiva.

Logo, a sentença proferida pelo juízo a quo incorreu em erro material e jurídico ao desconsiderar a conexão entre as fases processuais e ao desconsiderar o momento processual próprio para o início da contagem da prescrição intercorrente. O correto seria reconhecer que a contagem do prazo intercorrente somente poderia iniciar-se após a conversão do rito, em 2017, razão pela qual, no presente caso, não há que se falar em prescrição intercorrente.

Assim, impõe-se o afastamento da prescrição intercorrente indevidamente reconhecida, determinando-se o regular prosseguimento da execução.
(...)

Segundo
, o Acórdão reconheceu, como fundamento adicional, a ausência do requisito subjetivo da desídia
exclusiva
do credor, indispensável para a caracterização da prescrição intercorrente. A retenção indevida dos autos pela procuradora da então executada por mais de oito anos foi devidamente sopesada como conduta obstrutiva que quebrou o nexo de causalidade da paralisação, impedindo que esta fosse imputada unicamente à inércia do Banco.

O que se percebe é a clara intenção do Embargante de rediscutir o mérito da decisão, buscando a reforma do julgado para que se adote tese que lhe é mais favorável. Tal pretensão, todavia, escapa aos estreitos limites do recurso horizontal, devendo ser veiculada, se for o caso, por meio do recurso apropriado às instâncias superiores.

Portanto, não havendo no acordão qualquer vício de erro material, omissão, contradição ou obscuridade a ser sanado neste particular, o que se verifica é a nítida intenção da parte Embargante de obter o reexame da causa e das provas, buscando modificar o resultado do julgamento, finalidade para a qual não se prestam os embargos declaratórios.

Nesse contexto, vale salientar que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento, como quer a parte Embargante.

Diante disso, concluo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

Nessa linha, não havendo qualquer omissão, obscuridade, erro material e/ou contradição na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mas DEIXO DE ACOLHÊ-LOS
, mantendo na íntegra a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 04/02/2026